Tribunal: TJMT
Processo: 1016567-71.2021.8.11.0002
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016567-71.2021.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAURY LOBO - CPF: 208.338.731-72 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO DE SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO – RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

A Constituição Federal reconhece o direito à saúde como fundamental, bem como dispõe que há a solidariedade dos entes federados no custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos.

Em razão disso, a existência de CACON/UNACON não afasta a responsabilidade do ente público de fornecer o fármaco indicado pelo médico que acompanha o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá-MT em face da decisão monocrática proferida por este relator (id 128329651), que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Aduz do agravo interno interposto que a municipalidade é parte ilegítima para compor o polo passivo da ação, ante a existência das unidades de saúde classificadas como UNACONS responsáveis pelo fornecimento de tratamento oncológico.

Assim, expõe o agravante que devem ser observadas as regras de repartição de competência, devendo ser direcionada qualquer determinação de média e alta complexidade primeiramente ao Estado e apenas subsidiariamente ao Município.

Diante disso, requer seja observada a divisão de competência entre os gestores em matéria de saúde, nos termos do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

Em contrarrazões, o agravado pede pelo desprovimento do recurso.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do presente agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso se insurge contra a decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá-MT, mantendo inalterada a sentença que condenou ambos os entes públicos a fornecerem o tratamento médico ao paciente.

Nesse passo, tenho que Constituição Federal reconhece o direito à saúde como fundamental e estabelece a solidariedade entre os entes federados, conforme consta no artigo 23:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

No mesmo sentido, os artigos 196 e 198 da Constituição Federal dispõem que a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo o Sistema Único de Saúde financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual há a solidariedade do custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos.

A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre os entes da federação, em face das regras infraconstitucionais (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011), não torna qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação da própria Constituição Federal.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal pacificou, sob a sistemática da repercussão geral, o entendimento de que “
1. (...)
o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente
. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020). Destaquei.

Nesse sentido, o STJ tem assinalado que:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ AFASTADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) 2. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem
responsabilidade solidária
nas demandas prestacionais na área de saúde, o que
autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada
. 3.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
. (...)” (AgInt no REsp n. 1.043.168/RS, relator Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/3/2020.).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – ASSISTÊNCIA MÉDICO – HOSPITALAR – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TFD – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. FATOS E PROVAS – JUÍZO DE VALOR – REVISÃO – SÚMULA 7/STJ. 1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos.
3. Outrossim, se o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, decidiu ser o recorrido o detentor do direito ao tratamento fora do domicílio (TFD), não cabe ao STJ adentrar esse mérito, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial de que não se conhece. (STJ, REsp n. 1689944/MG, 2017/0173932-2, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, publicado no DJe de 23/10/2017).
Destaquei.

Além do que dispõe este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em situação semelhante:

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — DIREITO À SAÚDE — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA — REPERCUSSÃO GERAL NO STF — FÁRMACO SUNITINIBE — PORTARIA SCTIE/MS N.º 91, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018 INCORPOROU AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, PARA FINS DE PARA TRATAMENTO DO CÂNCER DE RIM– EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO MÉDICO NOS AUTOS ATESTANDO A NECESSIDADE DA MEDICAÇÃO VINDICADA — DIREITO À SAÚDE — OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) — RECURSO NÃO PROVIDO. A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (Art. 196 da Constituição da República). O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.
A existência de CACON/UNACON não afasta a responsabilidade do ente de fornecer o fármaco indicado pelo médico que acompanha o caso concreto. Afastada a análise do Tema n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, pois a Portaria SCTIE/MS n.º 91, de 27 de dezembro de 2018 incorporou ao Sistema Único de Saúde, para fins de para tratamento do câncer de rim, dos medicamento “SUNITINIBE” e “PAZOPANIBE”.
(N.U 0011802-73.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 18/08/2021). Destaquei.

Assim, cabe a qualquer um dos referidos entes federativos compor o polo
passivo
da demanda que objetivar tratamento médico, tendo em vista que são diretamente responsáveis pelo financiamento das políticas públicas relativas ao direito à
saúde
.

Igualmente, o legislador já disciplinou a hipótese ao prever no Código de Processo Civil que “
a sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput”
e que
“se a distribuição de que trata o §1º não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários
” (art. 87, par. 1º e 2º).

Na hipótese dos autos, a sentença de primeiro grau fez constar expressamente que tanto o Estado de Mato Grosso quanto o Município de Cuiabá-MT, ora apelante, seriam responsáveis solidários pela verba sucumbencial.

Isto posto, inexiste, pois, erronia a ser corrigida.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá-MT

para manter incólume a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023